Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ.
2. Explanando o exequente, em seus cálculos, que os juros de mora foram aplicados desde a citação e, em sendo os valores ratificados pela Contadoria Judicial, não se vislumbra razão para o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso desprovido.